Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701113-60.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator